Tribunal: TJSP
Processo: 2112998-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Compra e venda de veículos. Ação de rescisão de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão que considerou que não seria caso de agendamento, pelo juízo, de data para o desfazimento da avença e determinou o desbloqueio de valores bloqueados na conta bancária da recorrida. Decisão mantida.

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Compra e venda de veículos. Ação de rescisão de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão que considerou que não seria caso de agendamento, pelo juízo, de data para o desfazimento da avença e determinou o desbloqueio de valores bloqueados na conta bancária da recorrida. Decisão mantida. Desfazimento que não depende de agendamento pelo juízo. Agravo de instrumento improvido.
Embargos de declaração opostos pelo agravante. Alegada omissão no v. acórdão: não ocorrência. Inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Questões devidamente apreciadas pelo acórdão. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2112998-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
MURILO GRIGORIO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada CINTIA DOS
SANTOS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112998-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: PRAIA GRANDE – 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MURILO GRIGORIO ROSA
EMBARGADA: CINTIA DOS SANTOS LIMA
VOTO No 27.246
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Compra e
venda de veículos. Ação de rescisão de negócio jurídico c.c.
indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de
sentença. Decisão que considerou que não seria caso de
agendamento, pelo juízo, de data para o desfazimento da avença
e determinou o desbloqueio de valores bloqueados na conta
bancária da recorrida. Decisão mantida. Desfazimento que não
depende de agendamento pelo juízo. Agravo de instrumento
improvido.
Embargos de declaração opostos pelo agravante. Alegada
omissão no v. acórdão: não ocorrência. Inexistência de
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
Questões devidamente apreciadas pelo acórdão. Pretensão que
visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos com nítida
feição infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Murilo Grigorio Rosa.,
contra o v. acórdão de fls. 168/172, assim ementado:
“Agravo de Instrumento. Compra e venda de veículos. Ação de rescisão de negócio
jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença.
Decisão que considerou que não seria caso de agendamento, pelo juízo, de data para o
desfazimento da avença e determinou o desbloqueio de valores bloqueados na conta
bancária da recorrida. Pretensão a reforma da decisão para que a data seja agendada
pelo juízo. Descabimento. Desfazimento que não depende de agendamento pelo juízo.
Decisão mantida. Recurso improvido.”

Alega o embargante que há omissão no v. acórdão, especificamente,
quanto ao arquivamento dos autos determinado pela decisão agravada. Sustenta que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112998-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
antes do arquivamento, deve ser intimado para dar regular andamento ao feito. Requer o
acolhimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.
É o relatório do necessário.
Os embargos não comportam acolhida.
Isso porque basta que o embargante peticione nos autos originais e
requeira o andamento do feito.
A determinação de arquivamento dos autos, inclusive, carece de conteúdo
decisório, porquanto se trata de ato de mero impulsionamento do processo.
Logo, não há que se falar em omissão no v. aresto recorrido.
Todas as questões foram devidamente apreciadas e decididas, de modo
que descabidos os argumentos trazidos, agora, em seu recurso.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada omissão, é
necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre as proposições do acórdão
recorrido e os argumentos expostos na peça recursal. No caso em tela, contudo, o
acórdão está fundamentado e esgotou os argumentos expostos pelo recorrente.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais dos
Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para
corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa, mas,
"remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a dissipação da
dúvida, a solução da contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão
embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade e
contradição, inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas
no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão apreciou todas as questões devolvidas
ao Tribunal, o certo é que pretende o embargante forçar novo julgamento da questão
posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no sentido de que
mesmo nos embargos de declaração, com fim de prequestionamento, deve-se observar
os limites do art. 1.022 do NCPC.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos opostos.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator